Tribunal: TJMT
Processo: 1022531-17.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022531-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NACKLE TANNOUS MAKHOUL NETO - CPF: 044.140.529-04 (ADVOGADO), NACKLE MAKHOUL JUNIOR - CPF: 211.372.859-15 (AGRAVANTE), ROSEMARY BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 324.481.639-87 (AGRAVANTE), A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (AGRAVADO), INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS - IBAMA (AGRAVADO), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (AGRAVADO), JOSE VIEIRA SIMIANO - CPF: 176.484.401-72 (AGRAVADO), JEFERSON DA SILVA SCHMOHL - CPF: 567.353.161-34 (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MILHOMEN - CPF: 087.125.812-91 (AGRAVADO), DARCI PEREIRA (AGRAVADO), LEANDRO PEREIRA ARAÚJO (AGRAVADO), EDENILDO KAFL MOREIRA (AGRAVADO), VALMIR FRANCISCO LIMA (AGRAVADO), TIAGO OLIVEIRA TRINDADE (AGRAVADO), EDEGILDO KAFL MOREIRA (AGRAVADO), EDELSON FRANCISCO MOREIRA (AGRAVADO), FABIANO FERREIRA DE ALMEIDA (AGRAVADO), SEBASTIÃO OTACÍLIO DE LIMA (AGRAVADO), JOENES PEREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), DOMINGOS FERREIRA (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO (AGRAVADO), JANIO PEREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), HELIO SILVA DE SOUSA (AGRAVADO), ELIAS BELO (AGRAVADO), ADELINO ANDRÉ FERREIRA (AGRAVADO), FRANCISCO ASSIS PEREIRA MILHOMEN (AGRAVADO), PAULO DA SILVA MILHOMEM (AGRAVADO), FABIO DA SILVA MILHOMEM (AGRAVADO), DANIELA NOVAES RODRIGUES (AGRAVADO), JURACY SILVA PINHEIRO (AGRAVADO), ENOS PEREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE COLNIZA - MT - CNPJ: 04.650.943/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES E RESPONSABILIDADE CIVIL POR INVASÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – VALOR ELEVADO DA CAUSA – EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO MAS COM AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – VEÍCULOS BLOQUEADOS - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça; todavia, demonstrada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada e também a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sobretudo porque a existência de patrimônio sem demonstração de liquidez e existência de veículos em nome dos Agravantes, mas bloqueados judicialmente, não é óbice ao deferimento da benesse, imperioso a reforma de decisão exarada em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recuso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
NACKLE MAKHOUL JUNIOR e ROSEMARY BEZERRA DE ARAÚJO,
em face de decisão interlocutória exarada pelo Juízo de Direito de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, nos
autos da Ação Reivindicatória c/c indenização por perdas e danos, declaratória de inexistência de direito à indenização por benfeitorias e acessões e responsabilização civil de invasores n. 1001134-60.2021.8.11.0088, da Vara Única de Aripuanã, proposta em face de
UNIÃO – FAZENDA NACIONAL E OUTRO(S)
,
indeferiu
o pedido de justiça gratuita.

Os Agravantes alegam que
a decisão agravada contrariou decisão exarada no RAI n. 1018549-29.2021.8.11.0000.

Argumentam que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência financeira/econômica.

Dizem que o precedente juntado pelo Juízo “a quo” está incompleto e não guarda relação com o caso concreto, eis que há comprovação de hipossuficiência.

Asseveram que sofreram danos materiais e morais, pois foram expulsos da propriedade; que não tem renda e também que a existência de patrimônio não demonstra liquidez, não sendo obstáculo, no caso, à concessão de justiça gratuita.

Destacam que os veículos são considerados e se encontram bloqueados.

Requerem o provimento do agravo.

Em sede de cognição sumária, a eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – em substituição legal – deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos
autos da Ação Reivindicatória c/c indenização por perdas e danos, declaratória de inexistência de direito à indenização por benfeitorias e acessões e responsabilização civil de invasores n. 1001134-60.2021.8.11.0088, da Vara Única de Aripuanã, proposta por
NACKLE MAKHOUL JUNIOR e ROSEMARY BEZERRA DE ARAÚJO,
em face de
UNIÃO – FAZENDA NACIONAL E OUTRO(S)
,
indeferiu
o pedido de justiça gratuita.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Assim, em melhor estudo aos autos, tendo em vista os documentos juntados, com a devida vênia, penso que a existência de patrimônio não induz à liquidez – ou seja, não revela a viabilidade de pagamento, sobretudo quando a demanda traz como valor a considerável monta de R$
R$ 116.380.000,00 (Cento e Dezesseis Milhões e Trezentos e Oitenta Mil Reais).

Com esse fundamento, tem-se que a negativa da benesse requerida trará enormes prejuízos à parte Autora/Agravante, eis que terá obstado o direito de ação.

Ressalte-se que a decisão recorrida, a meu viso, apesar de não afrontar decisão anterior – por mim exarada – nos autos de Agravo de Instrumento n. 1018549-29.2021.8.11.0000 – tendo em vista que matéria afeta à justiça gratuita possui natureza precária e, portanto, não faz coisa julgada; é fato que este agravo refere-se a uma ação com valor de causa elevado; de modo que a simples existência de patrimônio, sem que se demonstre a liquidez e também a propriedade de veículos bloqueados não constitui óbice ao deferimento da justiça gratuita, sob pena de dificultar o acesso ao jurisdicionado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, ratificando a decisão liminar anteriormente deferida, para conceder aos Agravantes os benefícios da justiça gratuita, tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023